Tribunal: TJBA
Processo: 8131654-24.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8131654-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Estadual. Policial Militar. Cálculo de horas extras. Fator de divisão. Aplicação do divisor 200 horas mensais.

I – Caso em exame

1.
Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, que julgou procedente o pedido para determinar o pagamento das diferenças relativas ao cálculo indevido de horas extras, adotando-se o fator de 200 horas mensais, excetuadas as parcelas alcançadas pela prescrição.

II – Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o cálculo das horas extras de servidor policial militar, com carga horária de 40 horas semanais, deve observar o divisor 200 ou 240 horas mensais; e (ii) há fundamento jurídico para modificar a sentença que aplicou o divisor 200, à luz da legislação estadual e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

III – Razões de decidir

3.
O princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37) impõe que a remuneração do serviço extraordinário seja calculada conforme previsão expressa em lei, vedada interpretação extensiva ou restritiva que modifique critérios fixados pelo legislador.

4. A Lei Estadual nº 7.990/2001 fixa o acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, incidindo sobre vencimento básico e gratificação de atividade policial, e definem carga horária de 40 horas semanais para o policial militar.

5. O STJ firmou entendimento de que, para jornada de 40 horas semanais, aplica-se o divisor de 200 horas mensais, considerando o repouso semanal remunerado (AgRg no AgRg no REsp 1531976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/08/2018).

6. Jurisprudência recente do TJBA confirma que o cálculo com base em 240 horas desconsidera o repouso semanal e não encontra amparo legal, devendo ser utilizado o divisor de 200 horas.

IV – Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença integrada

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XV, e art. 37; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 24 e 90; Lei Estadual nº 7.146/97, art. 18, § 2º; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1531976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/08/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.